Tribunal: TJMT
Processo: 0052803-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052803-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 737.471.061-53 (APELADO), RENATHA RODRIGUES ROCHA - CPF: 017.144.981-90 (APELADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), N. P. R. D. S. (APELADO), N. P. R. D. S. (APELANTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), RENATHA RODRIGUES ROCHA - CPF: 017.144.981-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA –
FINALIDADE QUE NÃO FOI ATINGIDA
– DEMANDANTE INCAPAZ – DIREITO INDISPONÍVEL – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ação movida por menor incapaz, não há como extinguir o feito por abandono da causa, nos termos do artigo
485, inciso III, do CPC
, sendo de rigor a nomeação de um curador especial para a defesa de seus interesses, de modo que a
anulação da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0052803-63.2014.8.11.0041

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

N. P. R. D. S., representada por RENATHA RODRIGUES ROCHA e PAULO EDUARDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luis Fernando Voto Kirche
, lançada nos autos do cumprimento de sentença da ação de execução de alimentos ajuizado por
N. P. R. D. S.
,

representada por sua genitora Renatha Rodrigues Rocha,
ajuizada
em desfavor de
PAULO EDUARDO DE SOUZA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. Não houve condenação em verba honorária.

O
parquet
recorre da sentença, onde aponta que havendo inércia da genitora do menor impúbere no atendimento das intimações, pelas diversas formas processuais de comunicação, para promover o regular andamento dos autos e pleitear o que de direito, torna-se imprescindível, por dedução lógica, a nomeação de curador especial para patrocinar a representação e assistência do relativamente incapaz, em face da natureza indisponível do seu direito e da colisão entre genitora e filho.

Aduz que, em razão da irrenunciabilidade dos alimentos, bem como do preceito emanado pelo ordenamento substantivo nacional de que os alimentos decorrem de um direito personalíssimo e de natureza indisponível a realização de diligências, mediante requisição judicial, motivo pelo qual imprescindível e necessária no processo em epígrafe.

Afirma que se vedar, ou, recursar-se o regular andamento do procedimento em epígrafe, significa violar os princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, preconizados pela Carta Magna.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito, com a nomeação de curador especial ao menor (Id 90377972).

Em contrarrazões ofertadas no Id 90377987, a advogada dativa pediu o provimento do recurso ministerial, anulando-se a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo provimento do recurso (Id 94802474).

Dispensado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do pagamento de preparo conforme previsto no artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil c/c artigo 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar somente como APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e APELADOS: N. P. R. D. S., representada por RENATHA RODRIGUES ROCHA e PAULO EDUARDO DE SOUZA.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada em 11/11/2014, por
N. P. R. D. S.
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora,
Sra.
RENATHA RODRIGUES ROCHA
, onde a parte autora informou seu endereço residencial na Avenida Secundária I, Quadra 31, Casa 07, Setor I, Bairro Tijucal, Cuiabá-MT (Id 90375034).

Após a citação do executado ter sido frustrada (Id 90375043), e decorrido o prazo da parte exequente para apresentar novo endereço do requerido (Id 90375043), o Magistrado singular, na
decisão de Id
90377958,
determinou a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art.
485
,
III
,
CPC
). E, na eventualidade de não ser localizada, que sua intimação se desse via edital, no prazo de 15 dias
.
Expedido o mandado de intimação, este retornou negativo
(Id 90377959), sendo afixado o edital de intimação no átrio do Fórum (Id 90377959).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela
“
intimação da representante legal da parte exequente, via publicação de Editais, com o desiderato de que promova o regular andamento do processo em epígrafe, em prazo judicial; pela nomeação da nobre causídica indicada nos autos em substabelecimento de poderes judiciais, havendo a inércia e omissão da representante legal da parte exequente, para que exerça a função de sua curadora especial, promovendo o regular andamento do presente caderno judicial;

pelo posterior encaminhamento do processo em epígrafe à Contadoria Judicial para fins de atualização monetária da dívida executada; pela intimação da parte executada, nos termos do disposto pelo artigo 528, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, por Edital e após a juntada ao processo em epígrafe da Memória de Cálculos atualizada, para que pague, comprove o pagamento dos alimentos devidos, ou, justifique o inadimplemento, sob pena de decretação de prisão civil; a posterior e oportuna abertura de vistas ao Ministério Público para os devidos fins processuais”
(sic) (Id 90377969).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do feito, com fulcro no artigo
485
, inciso
III
, do
CPC
(Id
90377970).

Pois bem. A
legislação processual civil, em seu artigo 485, § 1o, prevê que, antes de ser extinto o feito, a parte será pessoalmente intimada para suprir eventual ausência de promoção de atos e diligências que lhe incumbem.

Ocorre que restou demonstrado que a intimação da apelada deixou de se perfectibilizar, diante do resultado negativo obtido por Oficial de Justiça, de modo que tem-se que a finalidade do ato não foi atingida, descabendo extinguir o feito por
abandono
de causa sem antes promover diligências tendentes a sua realização.

De qualquer sorte, considerando a menoridade da alimentada/exequente
N. P. R. D. S
.
(DN 24/09/2010)
e a relevância da temática em relação a ele, especialmente porque a cobrança do encargo alimentar trata de direito indisponível, entendo que, ante a ausência de intimação da genitora, devido seria a nomeação de
curador

especial
, para fins de proteção de seu integral interesse.

Salienta-se que eventual inércia da genitora não poderia prejudicar o filho, o que ensejaria, inclusive, a colidência de interesses entre representante e representada, nos termos do artigo
72
, inciso
I
, do
CPC
.

Além disso, a extinção do
processo
esbarra no enunciado da Súmula no. 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para que haja a extinção do feito por abandono da causa se faz necessário o requerimento por parte do demandado, o que, no caso, não ocorreu.

Assim, a sentença deve ser anulada, devendo o feito retornar ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizada a intimação pessoal da responsável legal da autora, e caso inexitosa, seja nomeado curador especial para a regular tramitação do feito.

Quanto ao ponto, a d. Procuradoria Geral de Justiça assim se manifestou,
in verbis
:

“(...) Com efeito, o juiz de piso determinou a realização da intimação pessoal da Exequente para dar prosseguimento ao feito, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Todavia, a parte Exequente não foi localizada para ser intimada pessoalmente e, em virtude disso, foi publicado edital de intimação, o qual, de igual modo, não obteve êxito.

Seguidamente, o Ministério Público de primeira instância emitiu parecer (ID n.o 90377969) no sentido de “(1) pela intimação da representante legal da parte exequente, via publicação de Editais, com o desiderato de que promova o regular andamento do processo em epígrafe, em prazo judicial; (2) pela nomeação da nobre causídica indicada nos autos em substabelecimento de poderes judiciais, havendo a inércia e omissão da representante legal da parte exequente, para que exerça a função de sua curadora especial, promovendo o regular andamento do presente caderno judicial; (3) pelo posterior encaminhamento do processo em epígrafe à Contadoria Judicial para fins de atualização monetária da dívida executada; (4) pela intimação da parte executada, nos termos do disposto pelo artigo 528, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, por Edital e após a juntada ao processo em epígrafe da Memória de Cálculos atualizada, para que pague, comprove o pagamento dos alimentos devidos, ou, justifique o inadimplemento, sob pena de decretação de prisão civil; e (5) a posterior e oportuna abertura de vistas ao Ministério Público para os devidos fins processuais.”

Contudo, o magistrado a quo extinguiu o feito, reconhecendo o abandono da causa pela parte E.

Todavia, analisando detidamente os autos em testilha, tenho que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois as atitudes da sra. Renatha Rodrigues Rocha entram em conflito com os interesses da menor incapaz, N.P.R. de S., a qual detém o direito indisponível ao recebimento dos alimentos.

Portanto, in casu, deve ser nomeada a advogada dativa como curadora especial da menor incapaz, nos moldes do art. 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Para melhor compreensão, colaciono o referido dispositivo:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.” - grifo nosso

(...)

Logo, nota-se que o ordenamento jurídico, bem como a jurisprudência, são claros ao mencionar que, quando existir conflito de interesses do incapaz com do representante, deverá o julgador nomear curador.

Feitas essas considerações, manifesto-me pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento integral para que a sentença de piso seja anulada, dando prosseguimento ao feito com a devida nomeação de curador”
(Id
94802474
)

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Na hipótese, mostra-se nula a sentença de extinção do feito, uma vez que proferida sem prévia intimação válida da autora/genitora, cuja inércia não justifica o encerramento do feito, mas a nomeação de Curador Especial para a defesa dos interesses da menor/exequente
.”
(TJ-MT 10313895020188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. FINALIDADE DA INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI ATINGIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. A legislação processual civil, em seu artigo 485, § 1o, prevê que, antes de ser extinto o feito, a parte será pessoalmente intimada para suprir eventual ausência de promoção de atos e diligências que lhe incumbem. Ocorre que não restou considerado que a intimação dos apelantes deixou de se perfectibilizar, diante do resultado negativo obtido pelo Oficial de Justiça. Finalidade do ato que não foi atingida, descabendo extinguir o feito por abandono de causa, sem antes promover diligências tendentes à sua realização.
Considerando que um dos apelantes é menor de idade e a relevância da temática da verba alimentar destinada a ele, devida seria a nomeação de curador especial, para fins de proteção de seu integral interesse.
Eventual inércia da genitora que não poderia prejudicar os filhos, ensejando, inclusive, a colidência de interesses entre representante e representado, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015. Necessidade de desconstituição da sentença, ao efeito de determinar o retorno dos autos à origem, para a realização da intimação pessoal dos apelantes em seu novo endereço. Apelação provida. Sentença desconstituída.”
(TJ-RS – AC: 70082755075 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para o devido processamento do feito com a nomeação de um
curador especial ao menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021